Tribunal: STF
Processo: ARE 1168414
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 74, Vol. 5):
    “E M E N T A 
    1. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. PRIMEIRO APELO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
    1.1 É inviável o conhecimento do recurso de apelação quando não atendido pressuposto extrínseco de admissibilidade (preparo), mesmo tendo o apelante sido, por três vezes, intimado para regularizar, devendo, pois, ser aplicada a penalidade de deserção.
    2. SEGUNDO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO NO PRIMEIRO GRAU PARA SANAR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
    2.1 Inexiste nulidade na sentença que acolhe embargos de declaração sem a oitiva da parte embargada, quando limita-se a suprir omissão no tocante à fixação da verba honorária, sem aplicação de efeito infringente.
    3. TERCEIRO APELO. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
    3.1 O exercício de atividade notarial delegada (artigo 236, § 1º, da Constituição Federal) deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada (artigo 22 da Lei n o 8.935/1994), cabendo ao Estado apenas a responsabilidade subsidiária. (Precedente do Superior Tribunal de Justiça).
    3.2 A falha na prestação do serviço notarial por parte de Titular de Cartório de Notas, o qual, não se valendo das cautelas e práticas inerentes à atividade, lavra procuração pública mediante uso de documentos falsos, além de destoar dos fins a que se destinam os registros públicos, gera o dever de indenizar os danos causados a terceiros. 
    3.3 O fato de o autor ter sido vítima de falsários na aquisição de um imóvel, cuja autenticidade da procuração pública foi atestada pelo tabelião, extrapola o mero aborrecimento, não só devido à frustração do negócio não concretizado, mas também em razão da ansiedade, angústia, estresse de ter investido em uma negociação nula.”
    No apelo extremo (fl. 92, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao arts. 37, § 6º; e 236, § 1º, da Constituição. Em suma, defende que o Estado do Tocantins não tem qualquer responsabilidade quanto aos danos sofridos pela autora, na medida em que a omissão no seu dever de fiscalização não conduz à sua responsabilidade subsidiária em indenizar a autora pelos prejuízos eventualmente causados pelo notário.
    Inicialmente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 110, Vol. 5).
    No Agravo (fl. 120, Vol. 5), o agravante refutou o óbice sumular aplicado.
    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem, para observância do Tema 777 (RE 842.846-RG) (Vol. 8).
    No TJTO, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de adequação ao precedente paradigma (fl. 13, Vol. 11).
    Todavia, o Tribunal refutou a aplicação do Tema 777, ao fundamento de que “não há como realizar o citado Juízo de retratação para prejudicar o único recorrente, ESTADO DO TOCANTINS, sob pena de configurar reformatio in pejus” (fl. 17, Vol. 17). Eis as ponderações do TJTO (fl. 17, Vol. 11):
    “Cuida-se de Apelações, interpostas separadamente por RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO, TIERES PERES DE LIMA e ESTADO DO TOCANTINS, em face da sentença prolatada nos autos da Ação indenizatória em epígrafe, ajuizada por TIERES PERES DE LIMA. 
    Na inicial da ação em epígrafe, o autor TIERES PERES DE LIMA afirmou que no dia 4/1/2013, o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e 2º Tabelionato de Notas de Palmeirópolis-TO, por meio do Tabelião Responsável RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO (segundo e terceiro requeridos) lavrou uma procuração pública na qual JOSÉ BARBOSA DA SILVA transferia para CÉLIA MARIA DA SILVA amplos poderes para vender o Lote 25, da Quadra 62, do Bairro de Lurdes, na Cidade de Anápolis-GO. Relata que, de posse da referida procuração, na cidade de Anápolis, a Senhora CÉLIA MARIA vendeu/substabeleceu para o requerente o referido imóvel, tendo o negócio jurídico se concretizado no dia 16 de janeiro de 2013. Aduz ter pago pelo imóvel o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo R$ 27.739,00 em dinheiro e R$ 4.261,00 em pagamento de impostos atrasado do referido lote. Alega que após a concretização do negócio, descobriu que a procuração pública firmada no Cartório requerido, era falsa, tendo sido vítima de estelionato, possibilitado pelos requeridos. Pediu, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais pelos transtornos experimentados. 
    Os pedidos foram julgados procedentes, condenando o réu RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO a pagar ao autor, TIERES PERES DE LIMA, o valor de R$ 32.000,00, a título de reembolso do valor pago pelo requerente pelo imóvel, mais a quantia de R$ 978,50 (ITBI), totalizando a quantia de 32.978,50 (trinta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), por lucros cessantes, e por fim, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Condenou, ainda, subsidiariamente, o ESTADO DO TOCANTINS, a responder em caso de insolvência do condenado principal. 
    (…)
    O autor, TIERES PERES DE LIMA, argui preliminar de nulidade da sentença, porquanto acolheu os embargos de declaração no que tange os honorários advocatícios de sucumbência dando-lhe efeito modificativo, sem a oitiva da parte contrária. 
    Por sua vez, o ESTADO DO TOCANTINS aduz ser inadequada a sua responsabilização, haja vista não possuir personalidade jurídica, assim como por não haver nexo causal que ligue o dano que o autor alega ter sofrido à conduta do Cartório de Palmeirópolis-TO, a qual atribui a terceiros. Assegura que, se houve responsabilidade, esta deve ser atribuída integral e diretamente ao Cartório de Palmeirópolis-TO, já que ele presta de forma privada uma atividade delegada pelo Estado do Tocantins. Arremata, por fim, que o autor não tem direito a indenização, seja por ausência de ato ilícito, seja porque os procedimentos de falsificação não foram realizados pelo respectivo cartório ou qualquer pessoa vinculada ao mesmo. 
    (…)
    Em 26/7/2017, a 2ª Turma, da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação interposto por RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO, por deserção, e negou provimento aos recursos interpostos pelo autor TIERES PERES DE LIMA e pelo ESTADO DO TOCANTINS, mantendo inalterada a sentença recorrida, que condenou o requerido RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO a pagar ao autor o valor de R$ 32.978,50 (trinta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de reembolso do valor pago pelo imóvel, mais ITBI; R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por lucros cessantes, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Condenando, ainda, subsidiariamente, o ESTADO DO TOCANTINS, a responder em caso de insolvência do condenado principal. Em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários recursais em 5% sobre o valor da condenação, em observância ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do voto do Relator, acompanhado pelos Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
    Apenas o ESTADO DO TOCANTINS interpôs Recurso Extraordinário (Evento 45, destes Autos), defendendo, em suma, a ausência de responsabilidade solidária no caso, em caso de insolvência do devedor principal, por contrariar o artigo 37, § 6º, e 236, § 1º, da Constituição Federal, e, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório. 
    (…)
    Em 30/6/2020 o apelante TIERES PERES DE LIMA peticionou (Evento 82) e, embora, em seu apelo, tenha questionado tão somente sua condenação em honorários sucumbênciais, cujo recurso, frise-se, não foi provido, não havendo interposição de recurso do mesmo às instancias superiores, resolveu alegar, neste momento, inovação recursal, ao pleitear a retratação para responsabilidade objetiva do estado por danos causados a terceiros por atos dos tabeliães e registradores oficiais, conforme tema sob o rito de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 842.846, Tema 777). 
    Por Decisão, o Presidente desta Corte, Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos Autos ao relator para que o colegiado julgador, investido de seu livre convencimento, exerça, se assim entender, o devido juízo de retratação, tendo em vista a questão enfrentada se amoldar ao objeto do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, Tema nº 777, do sistema de repercussão geral, no qual, em julgamento realizado em 27/2/2019, a Suprema Corte fixou a tese que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Grifei. 
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, não há como realizar o citado Juízo de retratação para prejudicar o único recorrente, ESTADO DO TOCANTINS, sob pena de configurar reformatio in pejus. 
    Primeiro porque, conforme visto, em seu Recurso Extraordinário, o Estado pugna, justamente, o contrário do que se firmou no Tema nº 777, do sistema de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 842.846/SC), ou seja, que se exclua sua responsabilidade indenizatória subsidiária, não havendo que se falar, neste momento, em imputar-lhe responsabilidade objetiva. 
    Segundo, porque na Apelação de TIERES PERES DE LIMA não houve questionamento quanto à responsabilidade objetiva do estado, tratando-se de clara "inovação recursal", e a Apelação de RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO não foi conhecida, diante da "deserção", não havendo qualquer recurso dos mesmos quando foram intimados da publicação do Acórdão.  (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que três foram os motivos para que o Tribunal de origem repelisse a aplicação do Tema 777, quais sejam: (a) a impossibilidade de prejudicar o Estado do Tocantins, único recorrente, sob pena de configurar reformatio in pejus; e (b) na apelação da autora, não houve qualquer questionamento quanto à responsabilidade objetiva do estado, tratando-se de clara "inovação recursal"; e (c) a apelação de RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO não foi sequer conhecida, diante da "deserção", não havendo qualquer recurso dos mesmos quando foram intimados da publicação do Acórdão. 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para condenar o ESTADO DO TOCANTINS, de forma subsidiária, pelos prejuízos sofridos pela parte autora (fl. 83, Vol. 5):
    “Na inicial da ação em epígrafe, o autor TIERES PERES DE LIMA, afirmou que no dia 4/1/2013, o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e 2º Tabelionato de Notas de Palmeirópolis-TO, através do Tabelião Responsável RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO (segundo e terceiro requeridos) lavraram uma procuração pública na qual JOSÉ BARBOSA DA SILVA, transferia para CÉLIA MARIA DA SILVA amplos poderes para vender o Lote 25, da Quadra 62, do Bairro de Lurdes, na Cidade de Anápolis-GO. 
    Relata que de posse da referida procuração, nesta cidade de Anápolis, a Senhora Célia Maria vendeu/substabeleceu para o requerente o referido imóvel, tendo o negócio jurídico se concretizado no dia 16 de janeiro de 2013. Aduz ter pago pelo imóvel o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo R$ 27.739,00 em dinheiro e R$ 4.261,00 em pagamento de impostos atrasado do referido lote. 
    Alega que após a concretização do negócio, descobriu que a procuração pública firmada no Cartório requerido, era falsa, tendo sido vítima de estelionato, possibilitado pelos requeridos. Pediu, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais pelos transtornos experimentados. 
    Os pedidos foram julgados procedentes, condenando o requerido RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO a pagar ao autor o valor de R$ 32.000,00, a título de reembolso do valor pago pelo requerente pelo imóvel, mais a quantia de R$ 978,50 (ITBI), totalizando a quantia de 32.978,50 (trinta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), por lucros cessantes, e por fim, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Condenou, ainda, subsidiariamente, o ESTADO DO TOCANTINS, a responder em caso de insolvência do condenado principal. 
    (…)
    Superada a questão, passo a análise dos recursos interpostos pelo autor e pelo ESTADO DO TOCANTINS.
    Conforme visto, o autor TIERES PERES DE LIMA argui nulidade da sentença, porquanto acolheu os embargos de declaração no que tange os honorários advocatícios de sucumbência dando-lhe efeito modificativo, sem a oitiva da parte contrária. 
    Todavia, não há que se falar em nulidade, porquanto a oitiva prévia da parte embarga da, é exigida tão somente quando os embargos de declaração são acolhidos com feitos infringentes, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a decisão limitou-se a suprir omissão no tocante à fixação da verba honorária. Não houve modificação do julgado, mas somente saneamento de omissão. Nesse sentido: 
    (…)
    Por sua vez, o ESTADO DO TOCANTINS aduz ser inadequada a sua responsabilização, haja vista não possuir personalidade jurídica, assim como por não haver nexo causal que ligue o dano que o autor alega ter sofrido à conduta do Cartório de Palmeirópolis-TO. 
    Assegura que se houve responsabilidade, esta deve ser atribuída integral e diretamente ao Cartório de Palmeirópolis-TO, já que ele presta de forma privada uma atividade delegada pelo Estado do Tocantins. 
    Arremata, por fim, afirmando que o autor não tem direito a indenização, seja por ausência de ato ilícito, seja porque os procedimentos de falsificação não foram realizados pelo respectivo cartório ou qualquer pessoa vinculada ao mesmo.
    Com efeito, conforme muito bem ponderou o magistrado sentenciante, a responsabilidade do Estado, no presente caso, se subsume ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, por se estar diante de um prestador de serviço público (atividades notariais). Assim sendo, havendo omissão do Estado no seu dever de fiscalização dos atos praticados pelo delegatário, responde de forma subsidiária pelo prejuízos causados pelo tabelião. Veja-se: 
    (…)”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 
    Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 
    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.”
    Enfim, é preciso analisar a alegação do único recurso posto à apreciação do SUPREMO. Em seu RE, o Estado de Tocantins defende não ter qualquer responsabilidade.
    Como se lê da transcrição supra, tal pretensão não é confortada pelo precedente de repercussão geral.
    Repetindo: o único RE neste processo, a ser examinado pelo SUPREMO, é o do Estado de Tocantins, que pede o afastamento de sua responsabilização. Quanto a esta específica postulação, a resposta extraída do precedente do Tema 777 é negativa.
    A eventual inadequação do acórdão quanto a outros aspectos, relativamente ao que foi decidido no Tema 777, não pode ser declarada nesta via, em nome do princípio da proibição da reformatio in peius.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente